Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. PRAZO SUSPENSO. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ERRO MATERIAL. RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tempestivo o recurso, considerando a suspensão dos prazos até 04/05/2020 conforme determinado pelo Conselho Nacional de Justiça pela Resolução no 314.
2. Reconhecido o erro material, tendo em vista que a parte não é representada pela Defensoria Pública, assim, invertida a sucumbência, necessária a fixação de honorários advocatícios devidos pelo Distrito Federal.
2.1. Considerando ausência de proveito econômico e o valor irrisório da causa, o valor deverá ser fixado pela equidade.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Acórdão Integrado.